Tribunal: STJ
Processo: 0406469-67.2015.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817536 - RJ(2024/0477746-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO AZEVEDO CRUZ - RJ152636
MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
AGRAVADO
: HOSPITAL ALBERT SABIN LTDA
ADVOGADO
: RONALDO MACHADO DO NASCIMENTO - MG140928
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:18
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 81d13bdd-6325-4e42-bd3b-0ef278226ab1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817536 - RJ(2024/0477746-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO AZEVEDO CRUZ - RJ152636
MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
AGRAVADO
: HOSPITAL ALBERT SABIN LTDA
ADVOGADO
: RONALDO MACHADO DO NASCIMENTO - MG140928
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Vision Med Assistência Médica
Ltda contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial, pelos seguintes fundamentos: aplicação, por analogia,
da
, em razão da ausência de impugnação específica e integral dos
Súmula 182/STJ
fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal
de origem, quais sejam: a) alegação genérica de violação do
do CPC, sem a
art. 1.022
precisa indicação de ponto omisso, contraditório ou obscuro, atraindo a
; b) ausência ou erro na indicação de dispositivo de lei federal
Súmula 284/STF
violado, atraindo a
; c) pretensão de reexame de matéria fático-
Súmula 284/STF
probatória, atraindo a
; d) necessidade de interpretação de cláusulas
Súmula 7/STJ
contratuais, atraindo a
(fls. 962-963; decisão de admissibilidade às fls.
Súmula 5/STJ
911-916).
Nas razões do presente agravo interno, a agravante sustenta que a
controvérsia é exclusivamente de direito, afastando o reexame fático-probatório; aduz a
inaplicabilidade das Súmulas 5, 7 e
e defende a possibilidade de revaloração
83/STJ
da prova (fls. 967-968).
Defende existir prequestionamento e dispensa de embargos de declaração,
afirmando que dispositivos federais foram suscitados oportunamente (fls. 968-969).
Documento eletrônico VDA56304719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:59
Código de Controle do Documento: 14ce7b35-ae61-4606-8e77-95b8fcd023d8

Argumenta, em termos de mérito, sobre cláusulas contratuais,
procedimentos de glosas e críticas ao laudo e aos critérios de juros e correção (fls. 970-
976).
Impugnação ao agravo interno às fls. 981-984, na qual a parte agravada
alega ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e
requer a aplicação da multa do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
entender que o agravante deixou de impugnar, de forma específica e pormenorizada,
os fundamentos adotados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial, quais
sejam: alegação genérica de violação do
do CPC, sem indicação precisa dos
art. 1.022
vícios, atraindo a
; ausência ou erro na indicação de dispositivo de lei
Súmula 284/STF
federal violado, atraindo a
; necessidade de reexame do acervo fático-
Súmula 284/STF
probatório, atraindo a
; necessidade de interpretação de cláusulas
Súmula 7/STJ
contratuais, atraindo a
(fls. 962-963; 911-916).
Súmula 5/STJ
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a atacar objetiva e integralmente os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a aduzir, em linhas gerais, a inexistência de controvérsia fática, a
inaplicabilidade das Súmulas 5, 7 e
e a possibilidade de revaloração da prova,
83/STJ
além de desenvolver teses de mérito sobre contrato, glosas, perícia, juros e correção
(fls. 967-976), sem demonstrar, de modo específico, como o seu agravo em recurso
especial impugnou cada um dos óbices aplicados pelo Tribunal de origem e apontados
na decisão agravada.
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnaram, de
forma específica e suficiente, o único capítulo da decisão agravada, fundada na
incidência, por analogia, da
pela ausência de ataque integral aos
Súmula 182/STJ
fundamentos da inadmissibilidade do recurso especial.
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
O argumento central do agravante é que as premissas fáticas estão no
acórdão e demandariam somente revaloração das provas. Todavia, tal alegação não
procede. A distinção entre revaloração e reexame de provas, embora relevante na
teoria, não se sustenta no caso concreto, pois a pretensão recursal busca, em verdade,
infirmar a própria conclusão do Tribunal de origem quanto à análise faturas constantes
Documento eletrônico VDA56304719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:59
Código de Controle do Documento: 14ce7b35-ae61-4606-8e77-95b8fcd023d8

nos autos e da prova pericial e sua conclusão. Para tanto, seria imprescindível nova
apreciação do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites da mera revaloração
jurídica de fatos incontroversos.
Assim, permanece incólume o óbice da
, incidindo de forma
Súmula 7/STJ
plena para obstar o conhecimento do recurso especial.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA.
IMÓVEL.
REAVALIAÇÃO.
NECESSIDADE.
PROVA.
REVALORAÇÃO.
PRETENSÃO. REEXAME.
. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe,
SÚMULA N. 7/STJ
em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
). 2. A
(Súmula n. 7/STJ
errônea valoração da prova suscetível de revisão nesta Corte decorre de equívoco
na aplicação de norma ou princípio no campo probatório, sendo inviável a
pretensão de simples reexame de prova. 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 1.252.660/SC
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2018,
14/12/2018.

Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Por fim, inviável a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC,
art. 1.021,
pois a mera interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só,
intuito manifestamente protelatório.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:59
Código de Controle do Documento: 14ce7b35-ae61-4606-8e77-95b8fcd023d8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.817.536 / RJ
Número Registro: 2024/0477746-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04064696720158190001 202424511624 4064696720158190001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO AZEVEDO CRUZ - RJ152636
MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
AGRAVADO
: HOSPITAL ALBERT SABIN LTDA
ADVOGADO
: RONALDO MACHADO DO NASCIMENTO - MG140928
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO AZEVEDO CRUZ - RJ152636
MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
AGRAVADO
: HOSPITAL ALBERT SABIN LTDA
ADVOGADO
: RONALDO MACHADO DO NASCIMENTO - MG140928
TERMO
Documento eletrônico VDA56642253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:13
Código de Controle do Documento: a01fae09-76a8-41dc-bc7e-ab9b2117ab51

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:13
Código de Controle do Documento: a01fae09-76a8-41dc-bc7e-ab9b2117ab51